Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008027-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LITHANY GABRIELY BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA - CPF: 056.086.771-96 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA CONCESSIONÁRIA LITIGANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face da decisão monocrática de ID no 86736983, que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008027-40.2021.

Em suas razões, de ID no 89861491, a concessionária agravante requer o provimento do seu recurso, para ser retratada a decisão atacada, com a determinação da reintegração de posse deferida em primeiro grau, ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento da parte recorrida.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID no 93063971.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido recursal de efeito suspensivo.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional recursal.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do deferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal
.

Compulsando os autos, a princípio, verifico que o réu, ora recorrente, conseguiu demonstrar posse plena sobre a área objeto da demanda desde 30.05.2016, conforme contrato de compra e venda de imóvel de ID n. 86707452.

Diante deste documento, tenho por necessária uma dilação probatória bem feita em primeiro grau e, caso seja necessário, a realização de oitiva de testemunhas e perícia técnica.

Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação necessário para o deferimento da decisão liminar em segundo grau, este está evidenciado e consubstancia-se na notícia trazida no recurso de que a reintegração de posse deferida pelo Juízo a quo será cumprida no próximo dia 13.05.2021.

Caso a decisão de primeiro grau seja cumprida imediatamente, o recorrente será desabrigado da sua residência, que provavelmente será destruída para a instalação dos equipamentos necessários para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães.

Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.

Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.

Com essas considerações,
DEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado.”

Em decorrência disto, percebi prejuízo maior ao recorrido, no aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final perante esta c. Câmara.

A par disso, a decisão mencionada não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, qual seja, o indeferimento do efeito suspensivo recursal, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Advirto à parte agravante de que a interposição de novos recursos com os mesmos fundamentos que o presente serão passíveis da aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021